Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de Instrumento contra decisão que, no processo de execução no 0715117-07.2017.8.07.0007, rejeitou os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão que denegou a impugnação à penhora apresentada pela parte. Ao ID 62811143, facultei à Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso. A Agravante informou que houve erro na interposição do agravo de instrumento, que foi protocolizado, inicialmente, perante os autos de origem. Requer que seja aplicado o princípio da instrumentalidade das formas com o regular processamento do recurso. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Compulsando o sistema eletrônico, verifica-se que a ciência da decisão agravada por parte do patrono da Agravante foi registrada em 08/07/2024, com prazo final para manifestação em 29/07/2024. Entretanto, o presente recurso somente foi interposto em 09/08/2024 estando, portanto, intempestivo. Ainda que a parte alegue interposição tempestiva na Vara de origem, a jurisprudência do STJ não autoriza o conhecimento do agravo de instrumento interposto erroneamente no primeiro grau quando deveria ter sido interposto no Tribunal competente, não havendo falar, por conseguinte, em erro escusável. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NA VARA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O recurso de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC/73 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1740517/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1492032 SP 2014/0262471-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020). Assim também é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO. 1. Conforme previsto no art. 1.016, caput do CPC, "o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente". Além do endereçamento correto, o art. 1.017, § 2o, I do CPC determina, clara e expressamente, que o recurso deverá ser protocolado no diretamente no tribunal competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. 2. Como bem definido na decisão objeto do presente agravo interno, manifesta a intempestividade do agravo de instrumento: ciência da decisão registrada no sistema em 28/3/2022 (expediente 119312936 PJe, processo originário), e o recurso foi interposto somente em 25/4/2022, às 10h28min24seg (ID 34620906) quando o termo final foi o dia 22/4/2022, às 23h59min59seg, o que acaba por ser reconhecido pela própria agravante, que busca ver reconhecido mero erro material passível de correção. 3. Evidente que eventual equívoco de advogado ou algum outro fator atribuível à própria recorrente não pode se prestar a afastar o que a lei processual expressamente exige no que se refere a admissibilidade de recurso. Não se cuida de mero erro material passível de ser convalidado. Precedentes (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1628265, 07124335720228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator